Tribunal: STF
Processo: ADI 306
Classe: ADI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-11-14
Data de publicação: 1990-11-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
          TRIBUNAIS  REGIONAIS  DO  TRABALHO  DAS 17. E 18.  REGIOES.
CRIAÇÃO PELAS LEIS 7.872/89 E 7.873/89.
          CRITÉRIO DE NOMEAÇÃO DE JUIZES TOGADOS.
          TENDO-SE  COMO EXISTENTES OS PRESSUPOSTOS JUSTIFICADORES DA
CONCESSÃO  DA MEDIDA  CAUTELAR, E ELA  DEFERIDA A FIM DE  QUE, ATÉ  O
JULGAMENTO  DEFINITIVO  DA AÇÃO, FIQUEM SUSPENSOS O INCISO I, DO ART.
3. DA  LEI N. 7.872  DE 8 DE NOVEMBRO  DE 1989, E  O MESMO INCISO  I,
TAMBÉM  DO  ART. 3. DA  LEI  N. 7.873, DE  9  DE  NOVEMBRO  DE  1989.
REFEREM-SE OS DISPOSITIVOS CITADOS AO CRITÉRIO DE NOMEAÇÃO DE  JUIZES
TOGADOS  PARA  OS  TRIBUNAIS  REGIONAIS  DO  TRABALHO  DAS 17. E  18.
REGIOES.